Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-68.2003.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000068-68.2003.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMARY DA SILVA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, JANISSON LUIS BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ÓBITO DE NASCITURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o Estado, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 para cada autor, em decorrência de óbito de nascituro durante o parto em hospital sob gestão contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto ao valor da condenação em danos morais, especificamente se o quantum de R$ 120.000,00 se refere ao valor individual para cada autor ou ao valor total da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o valor da condenação de R$ 120.000,00 refere-se ao quantum a ser pago para cada sujeito do direito lesado pela omissão estatal.

4 - A indenização por dano moral decorre de evento morte em nosocômio contratado pelo Estado por razões da omissão do dever de vigilância, constituindo lesão aos direitos da personalidade no nível mais extremo.

5 - A vida humana é inestimável, e quando há perda deste direito, gerando inexpugnável dano moral aos parentes.

6 - O valor de R$ 120.000,00 para cada litisconsorte mostra-se razoável e proporcional, considerando a inestimável lesão aos direitos da personalidade e os limites da reserva do possível.

7 - O embargante busca rediscutir matéria meritória já decidida em sede de apelo, o que não encontra acolhimento nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os termos.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000068-68.2003.8.05.0053, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e partes Embargadas EDMARY DA SILVA BOMFIM e JEAN LIMA DE SOUZA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA